Tribunal: TCU
Processo: 030.420/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9817/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.420/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danilo Santos Braz (XXX.149.647-XX); Gabriel Gomes Diniz (XXX.838.867-XX); Gabriel de Freitas Pinheiro (XXX.855.007-XX); Gil de Almeida Neto (XXX.621.347-XX); Ildecley Marinho Gama (XXX.366.983-XX); João Pedro de Oliveira Romeu Vallim (XXX.198.097-XX); Kaique Cardoso dos Santos (XXX.742.897-XX); Lucas de Almeida Silva dos Santos (XXX.522.647-XX); Matheus Antonio Santangelo (XXX.310.017-XX); Pablo Montimor dos Santos (XXX.884.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.